Tribunal: TJDFT
Processo: 0000784-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0000784-20.2014.8.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição. Conversão em impugnação. Pedido de nova intimação. Deferimento. RELATÓRIO O credor FRANCISCO TORRES DA SILVA apresentou embargos de declaração, alegando que a decisão que considerou prejudicado o pedido de acordo direto (id 14280803) deixou de esclarecer acerca da certidão utilizada para auferir a intimação feita ao Embargante, incorrendo em omissão quanto ao ato de comunicação do ato processual para comparecimento e assinatura do termo de acordo (id 14677033). Aduz que não houve envio de intimação ao ora Embargante, via Defensoria Pública, a respeito da data designada para comparecimento à COORPRE. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. No mérito, porém, os aclaratórios não comportam acolhimento. É que as matérias suscitadas pela embargante não se enquadram, em verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Por seu turno, recebo o petitório como impugnação/pedido de reconsideração da decisão que considerou prejudicado o acordo pedido de direto. Considerando os argumentos expostos na impugnação, defiro o pedido formulado pelo credor FRANCISCO TORRES DA SILVA. Assim, tendo em vista os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, e a suspensão do trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, o credor deverá aguardar nova intimação para assinatura do Termo de Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vistas ao Ente Devedor pelo prazo de 10 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro. Brasília, 29 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto